Tribunal: CARF
Processo: 15521.720041/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
CUMPRIMENTO DE NORMA NÃO RESULTA EM DESOBEDECER A PRINCÍPIOS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
BENEFÍCIO PELA PRÓPRIA TORPEZA.IMPOSSIBILIDADE
A omissão dolosa de rendimento constatada a partir da descoberta de patrimônio não declarado não pode ser utilizada de modo a beneficiar o contribuinte.
IRREGULARIDADES E INCORREÇÕES.POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO
Aquelas incorreções do lançamento que não incorram em causa de nulidade são passíveis de saneamento por não resultarem em prejuízo ao sujeito passivo.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS DE ATIVIDADE RURAL.NECESSÁRIA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Uma vez não comprovadas aquelas despesas com a atividade rural declarada o fisco deve recompor a base de cálculo de rendimentos tributáveis e lançar o imposto devido com os acréscimos legais.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.720041/2014-18
ACÓRDÃO
2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO NEI GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está
devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
CUMPRIMENTO DE NORMA NÃO RESULTA EM DESOBEDECER A PRINCÍPIOS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
BENEFÍCIO PELA PRÓPRIA TORPEZA.IMPOSSIBILIDADE
A omissão dolosa de rendimento constatada a partir da descoberta de
patrimônio não declarado não pode ser utilizada de modo a beneficiar o
contribuinte.
IRREGULARIDADES E INCORREÇÕES.POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO
Aquelas incorreções do lançamento que não incorram em causa de
nulidade são passíveis de saneamento por não resultarem em prejuízo ao
sujeito passivo.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS DE ATIVIDADE RURAL.NECESSÁRIA
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Uma vez não comprovadas aquelas despesas com a atividade rural
declarada o fisco deve recompor a base de cálculo de rendimentos
tributáveis e lançar o imposto devido com os acréscimos legais.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
2
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para excluir da
base aqueles valores descritos no voto condutor.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 24/12/2014, fls. 569/570, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração, fls. 468/483, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente aos anos-calendário 2010 a 2012, calculado em R$ 2.767.208,07, acrescido de
Juros de Mora de R$ 833.172,95 e Multa de Ofício de R$ 2.075.406,05, totalizando R$
5.675.787,07, em razão de (i) DESPESA DE ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA; (ii) OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM;
(iii) OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 485/511,
anexos a fls. 512/565 e fls. 459/467, com a descrição dos fatos, fundamentos jurídicos, respectivas
bases de cálculo e apuração do tributo, sendo precedida por fiscalização tributária, realizada ao
amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0710400.2013.00203, iniciada em
11/03/2014, fls. 02/05, com encerramento em 24/12/2014, fls. 567/570. Constam dos autos as
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
3
intimações realizadas; requerimentos do contribuinte para dilação de prazo; ofícios aos cartórios e
respectivas respostas; DIRPFs do período do contribuinte e de seu cônjuge, Requisições de
Movimentação Financeira – RMF e correspondentes respostas e dados bancários, além de outros
documentos, fls. 29/467.
As constatações motivadoras do lançamento são as seguintes:
a. DESPESA DE ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA
Intimado a apresentar documentos comprobatórios da atividade rural declarada em
DIRPF ano-calendário 2010, tampouco as despesas e custos dedutíveis, o contribuinte nada
respondeu, recompondo a autoridade o importe de R$ 38.636,15 à base de cálculo de
rendimentos tributáveis de referido ano.
b. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
A autoridade identificou significativa movimentação financeira do contribuinte e
incompatível com o declarado, donde iniciou procedimento próprio e o intimou, por diversas
vezes, para comprovar a origem lícita da movimentação bancária, porém não foram apresentados
quaisquer documentos ou provas, motivando a elaboração de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF junto às instituições bancárias.
Excluídas as transferências de mesma titularidade, assim como aqueles valores
identificados como pagamentos recebidos pela alienação de imóveis, tributados estes como ganho
de capital, a fiscalização oportunizou novamente ao autuado a possibilidade de comprovar a
origem lícita dos depósitos bancários remanescentes, permanecendo uma vez mais o contribuinte
em silêncio.
Haja vista a não comprovação dos valores creditados foram então constituídos os
créditos tributários relativos aos anos-calendário 2010 e 2011.
c. OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
A partir de informações cartorárias informando a venda de imóveis pelo autuado
(Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e cópias de escrituras e de certidões), o fisco exigiu
do contribuinte a demonstração dos respectivos ganhos de capital, uma vez não declarados nas
suas DIRPFs e de seu cônjuge, tendo o silêncio por resposta.
Caracterizada a omissão, o fisco lançou de ofício créditos relativos aos anos-
calendário 2010, 2011 e 2012.

II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte impugnou a integralidade do crédito
lançado, fls. 574/603, juntando cópia de documentos a fls. 604/636.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
4
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora –
DRJ/JFA julgou a impugnação parcialmente procedente quanto àqueles créditos decorrentes de
ganhos de capital em alienações: (i) a uma para permitir a dedução de despesas de corretagem; (ii)
a duas para aproveitar pagamentos realizados em DARFs antes do início da fiscalização,
condicionando-os a não utilização em outros débitos, conforme Acórdão no 09-65.218, fls.
642/678, de 30/11/2017:
(Ementa)
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
O requisito de motivação do ato administrativo está suprido quando presentes a
descrição dos fatos com clareza e precisão e o enquadramento legal dos
dispositivos infringidos, mormente se o contribuinte revela ter pleno
conhecimento dos motivos em que se funda o lançamento.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
GANHO DE CAPITAL. DESPESAS DE CORRETAGEM.
Comprovadas as despesas de corretagem na alienação dos imóveis objeto do
lançamento, os respectivos valores devem ser excluídos da base de cálculo do
imposto correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
5
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDA CONSUMIDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF n° 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITAS ORIUNDAS DA
ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a
receitas oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada
de data e valores e, necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por
intermédio de documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos pela fiscalização
estadual.
MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELAS PESSOAS FÍSICAS.
O contribuinte pessoa física não está obrigado pela legislação tributária a manter
assentamentos contábeis atinentes à sua atividade, exceto naquilo que se refere
em determinadas situações ao Livro Caixa. Entretanto, não o exime de manter em
boa guarda os comprovantes que embasaram, ou venham a embasar, quaisquer
valores incluídos, ou que deveriam ser incluídos, em suas DAA IRPF, isso enquanto
não decaído o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário por
meio do lançamento.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o
crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso
que não cabe à autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação
da multa de ofício, muito menos discutir sua legalidade.
A multa estabelecida pelo caput do art. 61 da Lei n° 9.430/1996 (multa de mora,
no percentual de 20%) é aplicada nos casos de imposto declarado
espontaneamente e não pago ou pago fora do prazo legal de recolhimento
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições
expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de
julgamento afastar sua aplicação (Súmula CARF n° 26).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
6
inconstitucionalidade da legislação. Da mesma forma, as doutrinas que servem
especialmente como fontes de consultas.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Não tendo ao contribuinte cumprido a incumbência de trazer aos autos, tanto
durante a fiscalização quanto na impugnação, documentos e esclarecimentos que
tivessem o condão de elidir a tributação em questão, é de se indeferir a
solicitação de perícia/diligência quando a prova do fato não depende de
conhecimento especial de técnico e sua demonstração pode ser efetuada pela
juntada de documentos.
(Acórdão)
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por
rejeitar as preliminares levantadas pelo interessado e, no mérito, julgar
procedente em parte a impugnação por ele apresentada contra o Auto de
Infração de fls. 468/483, para:
1) eximir o contribuinte do recolhimento da parcela do imposto com
vencimento mensal, no valor R$10.125,00 (ganhos de capital - fato gerador em
09/2010), bem como dos respectivos consectarios legais; (grifo do autor)
2) exigir do contribuinte o recolhimento das parcelas do imposto a seguir
discriminadas, e respectivos consectarios legais, a serem devidamente
atualizados na forma da legislação pertinente: (grifo do autor)
2.1) com vencimento anual, sujeitos à tabela progressiva, nos valores de
R$1.376.638,77 e de R$841.801,16, referentes aos anos calendários de 2010 e
2011, respectivamente; (grifo do autor)
2.2) com vencimento mensal (ganhos de capital - fatos geradores 09/2010,
10/2010, 05/2011, 10/2011, 12/2011 e 04/2012), no total de R$538.643,14,
devendo, para fins de quitação deste débito, serem aproveitados os seguintes
recolhimentos: Darf de fl. 606 (comprovante de arrecadação de fl. 611);
comprovante de arrecadação de fl. 607; comprovante de arrecadação de fl. 609;
e comprovante de arrecadação de fl. 610; todos após devidamente confirmados
e desde que não tenham sido ainda apropriados a outros débitos do
contribuinte; registre-se que no caso do aproveitamento dos recolhimentos, no
presente, há que ser considerada a data da arrecadação. (grifo do autor)
Intime-se para recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste
Acórdão, salvo interposição de recurso voluntário, em igual prazo, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
(Conclusão do voto condutor)
De todo o exposto, então, há de ser alterada a exigência tributária referente à
infração de ganhos de capital, devendo ser excluído o imposto de renda
correspondente ao valor de R$10.125,00 {[(R$67.500,00 +R$67.500,00) x 50%] x
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
7
15%}, na parcela referente ao contribuinte (50% para ele e 50% para sua esposa),
e respectivos acréscimos legais.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 23/01/2018, fls.
716/720, sendo os pagamentos em DARF alocados ao lançamento, conforme despacho
fundamentado, fls. 684 e fls. 715, além de extratos de vinculação e dos valores atualizados dos
créditos a fls. 686/714.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 22/02/2018 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 722, amparado por
ampla doutrina e jurisprudência, conforme se vê na peça de defesa juntada a fls. 723/772,
contestando a integralidade do crédito remanescente, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Reafirmação dos argumentos da impugnação
Reafirma aquelas razões apresentadas ao colegiado de piso nos seguintes termos:
(Recurso Voluntário)
Mantidos todos os argumentos de defesa apresentados na impugnação, diante
da recusa dos mesmos por parte dos julgadores de primeira instância, sobretudo
no tocante aos depósitos bancários supostamente sem origem, iniciamos nosso
recurso discordando da Decisão do julgamento da impugnação do auto de
infração nos pontos assinalados abaixo. No presente Recurso tentaremos
apresentar os nossos argumentos de defesa aludidos na impugnação com uma
abordagem mais analítica, com o objetivo de tornar mais cristalino as nossas
razões de defesa, de tal modo a permitir demonstrar com maior clareza e
exatidão, as inconsistências do lançamento de ofício efetuado, de forma a se
concluir pela sua improcedência, obtendo-se consequentemente o seu
provimento cabível. (grifo do autor)
b. Preliminar de nulidade do lançamento
i. Desrespeito a princípios - Ausência de individualização e
falta de certeza e liquidez do crédito relativo a depósitos
bancários
O recorrente entende que foram desobedecidos os comandos dos arts. 112, 142 e
204, todos do Código Tributário Nacional – CTN, com olvido aos princípios da verdade material,
legalidade, vinculação do ato administrativo e capacidade contribuitiva.
Aduz que a autoridade não fez uma análise individualizada dos depósitos bancários,
tal como preconiza o art. 42, §3o da Lei no 9.430, de 1.996, por não extrair devoluções,
transferências de mesma titularidade, empréstimos e outras atividades informais como troca de
cheques, compra e venda de produtos rurais, comércio, além de dificultar a identificação de
valores creditados em conta e produzir base irreal de rendas com o comprometimento da exação,
donde apresentou planilha e cópia de extrato bancário no próprio corpo da peça a fls. 731/738.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
8
Ademais também entende que, em razão da prática habitual e informal de atos de
mercancia, deveria ser tributado como pessoa jurídica, nos termos do art. 150, II do RIR/99 em
respeito ao art. 112 do CTN.
Combate os créditos constituídos a partir de transferências identificadas (Usina de
Açucar e Álcool – Fábrica de Cimentos PORTLAND), inviabilizando a certeza e liquidez destes, além
de descumprir os termos do art. 42, §2o da Lei no 9.430, de 1.996 por não os submeter às normas
de tributação específica.
Aduz ainda que as origens dos depósitos sempre estiveram à disposição da
autoridade, conforme a Lei Complementar – LC no 105, de 2.001, representando atividades
mercantis informais, com a utilização de recursos provenientes de alienações de imóveis, cuja
confirmação destas pode ser realizada cotejando entradas e saídas nas respectivas constas
bancárias.
Entende assim o recorrente que a exação utilizou equivocadamente presunção
derrogada por legislação posterior, o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, em razão das
novas instrumentalidades trazidas pela LC no 105, de 2.001, ao permitir o exame das operações
financeiras dos fiscalizados, sendo obrigatoriamente necessário ao fisco trazer provas
substanciais para materializar a infração apontada, o que não foi feito pela autoridade,
desobedecendo ao comando do art. 142 do CTN:
(Recurso Voluntário)
Como a Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o, § 4o, permite a apuração
e a quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados; como
obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade cerrada em
matéria fiscal, o emprego da presunção relativa para a promoção da imposição
tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total
impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais,
forçoso é concluir, por fim, que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001
revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96. (grifo do autor)
c. Mérito
i. Necessária submissão dos créditos oriundos da atividade
rural à tributação própria
Entende que a atividade rural não comprovada deveria ser submetida àquela
tributação prevista em norma própria, com o arbitramento de 20% da receita bruta em obediência
ao art. 112 do CTN.
d. Pedidos
Ao final requereu o acatamento da preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, o
provimento integral do recurso voluntário interposto, juntando cópia de documentos a fls.
773/847.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
9
V.
NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a analisar a preliminar de nulidade do lançamento suscitada.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXAÇÃO
a. Alegação de desrespeito a princípios - Ausência de individualização
e falta de certeza e liquidez do crédito relativo a depósitos
bancários – avanço de mérito
O recorrente entende que foram desobedecidos os comandos dos arts. 112, 142 e
204, todos do Código Tributário Nacional – CTN, com olvido aos princípios da verdade material,
legalidade, vinculação do ato administrativo e capacidade contribuitiva.
Ao observar o auto de infração de fls. 468/483, respectivo Termo de Verificação
Fiscal - TVF, fls. 485/511, anexos de fls. 512/565 e fls. 459/467 contendo conjuntamente clara
descrição dos fatos imputados, fundamentos jurídicos, respectivas bases de cálculo e apuração do
tributo, além dos elementos de prova carreados aos autos pela autoridade a fls. 29/467, entendo
que inexiste, in casu, qualquer ofensa aos referidos comandos do CTN. Para além disso também
observo que os requisitos legais de validade da exação preconizados no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1.972, foram rigorosamente cumpridos e não identifiquei nos autos qualquer causa de
nulidade daquelas previstas no art. 59 de citado decreto, pois mister é ressaltar que o recorrente
demonstra amplo conhecimentos das motivações do crédito constituído, ainda que não concorde,
permitindo exaustivo direito de defesa.
Ademais também registro que o exercício do poder-dever estabelecido de modo
vinculado no art. 142 do CTN não pode, jamais, significar na prática o descumprimento de
princípios, pois que, em última análise, a autoridade administrativa tão somente cumpriu os
ditames da legislação aplicada, vinculando fato à norma, o que remete, de modo transverso,
alegada violação à inconstitucionalidade do próprio fundamento utilizado, cujo pronunciamento é
vedado por este Conselho:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Aduz o recorrente que a autoridade não fez uma análise individualizada dos
depósitos bancários, tal como preconiza o art. 42, §3o da Lei no 9.430, de 1.996, por não extrair
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
10
devoluções, transferências de mesma titularidade, empréstimos e outras atividades informais
como troca de cheques, compra e venda de produtos rurais, comércio, além de dificultar a
identificação de valores creditados em conta e produzir base irreal de rendas com o
comprometimento da exação, donde apresentou o Sr. ALVARO NEI GOMES planilha e cópia de
extrato bancário no próprio corpo da peça a fls. 731/738.
Em atenção à alegação, primeiramente trago as constatações feitas pelo fisco,
conforme TVF a fls. 495 e ss, cujos excertos abaixo transcrevo:
(TVF)
Analisando os extratos obtidos pelas RMF's descritas no item 2.2 deste Termo de
Verificação
Fiscal,
constataram-se
vários
depósitos/transferências
que
ingressaram na conta do fiscalizado.
Assim, foi realizada uma depuração dos valores creditados em suas contas-
correntes, onde excluíram-se as transferências de contas de mesma titularidade
e enviada a relação ao fiscalizado para que comprovasse a origem dos valores,
por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 138/2014 e Termo de Reintimação
Fiscal n° 144/2014 já citados no item 2.1 deste Termo de Verificação Fiscal. (grifo
do autor)
Vale ressaltar que todos os depósitos de valores inferiores a R$ 12.000,00 foram
incluídos nos termos acima para a comprovação pelo fiscalizado, uma vez que
totalizam R$ 2.018.246,07 em 2010 e R$ 1.293.693,53 em 2011 (conforme
demonstrado no Anexo I deste Termo de Verificação Fiscal), ou seja, valores
muito superiores a R$80.000,00, respeitando, portanto, o limite estabelecido do
inciso II do § 3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, in verbis:
(...)
Embora tenha sido reintimado para comprovar os depósitos, não houve nenhuma
resposta neste sentido por parte do fiscalizado.
É importante mencionar que, muito embora o fiscalizado não tenha apresentado
nenhum documento que comprovasse a origem dos supracitados depósitos, esta
fiscalização segregou valores que identificou como sendo pagamentos pela
alienação de imóveis, como descrito na tabela 1 abaixo, devendo serem
tributados pela ocorrência de ganho de capital.
(...)
É importante sempre frisar que esta fiscalização utilizou-se de documentos
obtidos perante terceiros, uma vez que o fiscalizado não apresentou NENHUM
documento durante toda a fiscalização.
Nesse sentido, apenas se excluíram valores que efetivamente foram identificados
como sendo de origem comprovada por serem pagamentos efetuados pela
alienação de imóveis, como base nas escrituras obtidas diretamente dos cartórios,
como descrito no item 2.3 deste Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
11
Soma-se a isto, o fato que o fiscalizado demonstrou claramente que não tem
intenção de esclarecer a origem dos valores que circularam em suas contas
corrente, uma vez que não respondeu às intimações e reintimações efetuadas.
E, é bom que se frise que, ao fiscalizado, foram dadas todas as oportunidades de
esclarecer a origem desses valores movimentados. Fica evidente, portanto, que
esta fiscalização esgotou toda a possibilidade de garantir ao fiscalizado meios para
esclarecer a significativa movimentação financeira.
Concluindo, temos que, avaliando a resposta e documentos acostados pelo
fiscalizado, garantido ao mesmo, em todas as fases procedimentais, a sua ampla
participação, o fiscalizado NADA TROUXE DE DOCUMENTO que comprovasse a
origem dos depósitos bancários efetuados nas suas contas bancárias, concluindo-
se assim que os saldos credores existentes em cada mês, não tiveram a origem
comprovada, caracterizando-se ganho não tributado.
Com efeito, com base nos depósitos bancários de origem não comprovada, foram
montados, mensalmente, os demonstrativos analíticos, dos depósitos efetuados
nas contas bancárias do fiscalizado que não tiveram a origem comprovada, que
serão as bases de cálculo tributáveis, conforme Anexo II ao presente Termo de
Verificação Fiscal e consolidado na Tabela 2 abaixo:
Observo sim o contrário do alegado pela defesa, já que houve análise
pormenorizada e individualizada dos depósitos bancários, mais que isso, foi submetida as
informações ao contribuinte que optou por silenciar. Ademais as devoluções, transferências de
mesma titularidade e mesmo outras razões para as movimentações em conta deveriam ser, por
óbvio, apontadas e justificadas pelo fiscalizado, que quer transferir o seu ônus probatório ao fisco,
não sendo lícito se valer da própria torpeza, conforme jurisprudência da 5a Turma do STJ, no
julgamento do AgRg no RHC 145.895/PA realizado 28/09/2021, cuja ementa em parte se
transcreve abaixo:
(Ementa)
I. - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e
da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício
para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o
princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur
propriam turpitudinem allegans. (grifo do autor)
Há ainda que se destacar, quanto ao alegado na argumentação em estudo, que a
base de cálculo utilizada não é irreal encontra perfeito amparo legal no caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
12
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)

Sem razão.
Avanço de mérito
Passo a examinar casuisticamente a planilha e extrato bancário trazido no corpo da
peça de defesa, fls. 731/738, em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos:
 Alegação de depósito em cheque no importe de R$ 6.540,00 16/08/2010,
devolvido dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento
(Anexo I, fls. 519) e identifico no extrato a fls. 139 a respectiva
devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 411,00, 31/08/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 519)
e identifico no extrato a fls. 140 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 2.943,00, 01/09/2010, devolvido no
dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
520) e identifico no extrato a fls. 140/141 a respectiva devolução/estorno,
realizada para dois cheques de R$ 393,00 e R$ 2.550,00, totalizando R$
2.943,00:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 723,20, 10/09/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 520)
e identifico no extrato a fls. 142 a respectiva devolução/estorno, realizada
para três cheques de R$ 381,20, R$ 194,00 e R$ 148,00, totalizando R$
723,20:

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
13
 Alegação de depósito de R$ 1.064,00, 10/09/2010, devolvido no mesmo dia
e em 13/09/2010. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I,
fls. 520) porém não identifiquei no extrato de fls. 142 a respectiva
devolução/estorno, ainda que considerando valores somados.
 Alegação de depósito em cheque de R$ 3.190,00, 13/09/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 520)
e identifico no extrato a fls. 142 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 12.235,00, 13/09/2010, devolvido
no dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
548) e identifico no extrato a fls. 142/143 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 3.913,20, 15/09/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 548)
porém
não
identifiquei
no
extrato
de
fls.
143
a
respectiva
devolução/estorno, ainda que considerando valores somados.
 Alegação de depósito em cheque de R$ 2.167,86, 15/09/2010, devolvido no
dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
548) porém não identifiquei no extrato de fls. 143 a respectiva
devolução/estorno, ainda que considerando valores somados.
 Alegação de depósito em cheque de R$ 1.224,00, 17/09/2010, devolvido no
dia 20/09/2010. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
548) e identifico no extrato a fls. 143 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 751,48, 16/09/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 548)
porém não identifiquei no extrato de fls. 143/144 a respectiva
devolução/estorno, ainda que considerando valores somados.
 Alegação de depósito em cheque de R$ 853,00, 22/01/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 512)
e identifico no extrato a fls. 264 a respectiva devolução/estorno:

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
14

 Alegação de depósito em cheque de R$ 1.061,00, 20/01/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 512)
e identifico no extrato a fls. 264 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 5.000,00, 03/02/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls. 513)
e identifico no extrato a fls. 266 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 7.540,00, 03/02/2010, devolvido no
mesmo dia. Verifico que o valor correto é R$ 7.510,00 e foi objeto de
lançamento (Anexo I, fls. 513) e identifico no extrato a fls. 266 a respectiva
devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 4.000,00, 21/01/2010, devolvido no
dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
512) e identifico no extrato a fls. 101 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 2.452,00, 28/01/2010, devolvido no
em 01/02/2010. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
512) e identifico no extrato a fls. 102 a respectiva devolução/estorno de
três cheques no valor de R$ 685,00, R$ 1.000,00 e R$ 767,00, totalizando
R$ 2.452,00:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 20.000,00, 15/03/2010, devolvido
no dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
542) e identifico no extrato a fls. 103/104 a respectiva devolução/estorno:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
15

 Alegação de depósito em cheque de R$ 4.000,00, 12/05/2010, devolvido no
dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
544) e identifico no extrato a fls. 106 a respectiva devolução/estorno:

 Alegação de depósito em cheque de R$ 4.000,00, 14/05/2010, devolvido em
17/05/2010. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
544) e identifico no extrato a fls. 106 a respectiva devolução/estorno:

 Transferências da UNISA PAINEIRAS, no total de R$ 1.073.765,20. Há que se
destacar que a simples identificação de quem transferiu o dinheiro não
equivale, de modo algum, àquela comprovação exigida pela lei quanto à
origem lícita e idônea do valor depositado, conforme estabelecido no caput
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996.
 Alegação de transferência de R$ 5.000,00, entre os dias 04/02/2010 e
05/02/2010, oriunda de crédito do próprio recorrente. Em detido exame aos
depósitos que integram a base de cálculo, Anexo I, não localizei o respectivo
valor nas datas mencionadas.
 Alegação de transferência de R$ 3.600,00, dia 11/11/2011 oriunda de
crédito do próprio recorrente. Verifico que o valor foi objeto de
lançamento (Anexo I, fls. 565) e identifico no extrato a fls. 364 que consta a
identificação do remetente do dinheiro o Sr. Alvaro Ney Gomes.

 Alegação de transferência de R$ 3.000,00, dia 12/12/2011 oriunda de
crédito do próprio recorrente. Verifico que o valor foi objeto de
lançamento (Anexo I, fls. 565) e identifico no extrato a fls. 365 que consta a
identificação do remetente do dinheiro o Sr. Alvaro Ney Gomes.

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
16
 Alegação de depósito em cheque de R$ 4.296,93, 05/01/2010, devolvido no
dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
512) porém não identifiquei no extrato de fls. 210 a respectiva
devolução/estorno, ainda que considerando valores somados.
 Alegação de depósito em cheque de R$ 5.911,80, 06/01/2010, devolvido no
dia seguinte. Verifico que o valor foi objeto de lançamento (Anexo I, fls.
512) porém não identifiquei no extrato de fls. 210 a respectiva
devolução/estorno, ainda que considerando valores somados.
Portanto, após análise exaustiva daqueles casos apontados pelo recorrente,
entendo (i) a uma que as devoluções e transferências de mesmo titular verificadas representam
incorreções na base de cálculo que não afetam a higidez do lançamento, nos termos em que reza
o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1.972; (ii) a duas que os valores identificados neste voto como
indevidos devem ser extraídos da base de cálculo, são eles: R$ 6.540,00, 16/08/2010; R$ 411,00,
31/08/2010; R$ 2.943,00, 01/09/2010; R$ 723,20, 10/09/2010; R$ 3.190,00, 13/09/2010; R$
12.235,00, 13/09/2010; R$ 1.224,00, 17/09/2010; R$ 853,00, 22/01/2010; R$ 1.061,00,
20/01/2010; R$ 5.000,00, 03/02/2010; R$ 7.510,00, 03/02/2010; R$ 4.000,00, 21/01/2010; R$
2.452,00, 28/01/2010; R$ 20.000,00, 15/03/2010; R$ 4.000,00, 12/05/2010; R$ 4.000,00,
14/05/2010; R$ 3.600,00, 11/11/2011; R$ 3.000,00, 12/12/2011.
Razão parcial.
Entende o recorrente que, em razão da prática habitual e informal de atos de
mercancia, deveria ser tributado como pessoa jurídica, nos termos do art. 150, II do RIR/99 em
respeito ao art. 112 do CTN.
Com destaque, as razões que motivam o lançamento são omissão de rendimentos
constatada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada e ganhos de capital não
submetidos à tributação, além de despesas declaradas e não comprovadas relativas à atividade
rural. Dentro deste contexto, não há que se falar em tributação como pessoa jurídica, pois decorre
a exação de infrações à legislação tributária, constituindo a autoridade e de ofício os créditos
constantes do auto de fls. 468/483.
A peça recursal combate os créditos constituídos a partir de transferências
identificadas (Usina de Açucar e Álcool – Fábrica de Cimentos PORTLAND), argumentando que
houve descumprimento do art. 42, §2o da Lei no 9.430, de 1.996, por não os submeter às normas
de tributação específica.
Tal como já apontado neste voto, a simples identificação da pessoa responsável
pelo depósito não é a comprovação exigida pela lei quanto à respectiva origem e, por óbvio, não
sendo comprovada esta também não há que se falar em desobediência ao comando do dispositivo
legal supracitado.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
17
Argumenta o recorrente que a presunção legal inserta no caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1.996, foi derrogada por legislação posterior em razão das novas instrumentalidades
trazidas pela LC no 105, de 2.001, ao permitir o exame das operações financeiras dos fiscalizados,
sendo obrigatoriamente necessário ao fisco trazer provas substanciais para materializar a
infração apontada, o que não foi feito pela autoridade, desobedecendo ao comando do art. 142
do CTN.
Enfrento a argumentação acima destacando que inexiste qualquer revogação, ainda
que tácita, do fundamento utilizado na exação, em especial o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1.996 e a prova da origem dos depósitos bancários deve ser constituída pelo fiscalizado, nos
termos da norma em referência. Portanto, não houve qualquer desobediência ao disposto no art.
142 do CTN.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Necessária submissão dos créditos oriundos da atividade rural à
tributação própria
Entende o recorrente que a atividade rural não comprovada deveria ser submetida
àquela tributação prevista em norma própria, com o arbitramento de 20% da receita bruta em
obediência ao art. 112 do CTN.
Em exame aos motivos deste lançamento específico, a autoridade pontuou o
seguinte:
(TVF – fls. 503)
O fiscalizado informou rendimentos oriundos de Atividades Rurais no ano-
calendário 2010, conforme demonstrado na tabela 4 abaixo:
(...)
No entanto, ao ser intimado a apresentar documentos que comprovassem as
atividades rurais, nenhum documento foi apresentado, conforme já descrito no
item 2.1 deste Termo de Verificação Fiscal.
Assim, tais valores informados como atividades rurais não foram comprovados.
Fato que enseja a descaracterização das despesas de atividades rurais declaradas.
Diante dessa não comprovação, os valores descritos na colunas "c" e "f" da tabela
4 acima, no montante de R$ 38.636,15 (R$ 1.110,79 + R$ 37.525,36), devem
recompor a base de cálculo de rendimentos tributáveis.
Ao examinar a argumentação, o voto condutor do acórdão recorrido trouxe a
análise que transcrevo:
(Voto condutor do acórdão recorrido – fls. 671)
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
18
O fato de o contribuinte declarar como fonte de renda a atividade rural não
permite concluir que os créditos bancários cuja origem não foi comprovada são
decorrentes desta atividade. Ademais, pelas DAA do contribuinte, referentes aos
anos calendários de 2010 e 2011, apensadas a fls. 415/443 - originais e
retificadoras, se observa ter ele, além da atividade rural, outra atividade
econômica, inclusive preponderante, haja vista que informou como "Natureza da
Ocupação" ser "Proprietário/Empresa ou Firma Individual ou Empregador -
Titular", e como "Ocupação Principal" a de "Dirigente, Presidente e Diretor de
Empresa Industrial, Comercial ou Prestadora de Serviços, para a qual informou
rendimentos recebidos.
A atividade rural é uma atividade específica em face de preceito legal, tem
tributação mais benéfica, e, justamente por isso, resta necessária a prova de que
a renda refere-se à atividade rural. Em sendo feita essa comprovação, a tributação
específica deve ser aplicada, caso contrário, em não se comprovando que a renda
é referente à atividade rural, tem-se a aplicação da regra geral de tributação.
Portanto, não há que se falar em rendimento tributável correspondente a 20% do
valor omitido, uma vez não comprovado que se trata de atividade rural.
Uma vez não comprovadas aquelas despesas com a atividade rural declarada, resta
a mim totalmente acertada a conduta do fisco em recompor a base de cálculo e submeter os
valores informados na declaração, a esse título, à tributação. Portanto não há qualquer reparo a
fazer nas razões do acórdão recorrido, as quais também utilizo, nos termos do art. 114, §12, I,
Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto para excluir da base os valores identificados neste voto como
indevidos, são eles: R$ 6.540,00, 16/08/2010; R$ 411,00, 31/08/2010; R$ 2.943,00, 01/09/2010;
R$ 723,20, 10/09/2010; R$ 3.190,00, 13/09/2010; R$ 12.235,00, 13/09/2010; R$ 1.224,00,
17/09/2010; R$ 853,00, 22/01/2010; R$ 1.061,00, 20/01/2010; R$ 5.000,00, 03/02/2010; R$
7.510,00, 03/02/2010; R$ 4.000,00, 21/01/2010; R$ 2.452,00, 28/01/2010; R$ 20.000,00,
15/03/2010; R$ 4.000,00, 12/05/2010; R$ 4.000,00, 14/05/2010; R$ 3.600,00, 11/11/2011; R$
3.000,00, 12/12/2011.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720041/2014-18
19

Fl. 871
DF CARF MF
Original